Tribunal: TJSP
Processo: 0000771-58.2014.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para o fim de ser julgada procedente a ação revisional por ele ajuizada contra o embargante – inexistência de omissão na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000771-58.2014.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que é
embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é embargado
MARCOS ANTONIO PAIAO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000771-58.2014.8.26.0431/50000 - Voto 25158
2
VOTO No: 25158
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0000771-58.2014.8.26.0431/50000
COMARCA: PEDERNEIRAS
JUÍZA: DRA. ANA CAROLINA ACHÔA AGUIAR SIQUEIRA DE
OLIVEIRA
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMBARGADO: MARCOS ANTONIO PAIÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargado, para o fim de ser julgada procedente a
ação revisional por ele ajuizada contra o embargante inexistência
de omissão na decisão colegiada
embargos conhecidos e
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 176/182) pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de
apelação interposto pelo embargado, para o fim de ser julgada procedente a ação
revisional por ele ajuizada contra o embargante.
Em síntese, o embargante alegou existência de omissão,
porque o STJ assentou, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, a legalidade
da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação de bens, bem como de
valores a título de serviços de terceiros. Pediu o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000771-58.2014.8.26.0431/50000 - Voto 25158
3
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
As alegações do embargante são pura e simplesmente fruto das
insurgências externadas contra o provimento do recurso de apelação. Nada além
disso.
Os
argumentos
apresentados
pelo
embargante
foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em omissão. Confira-se: “A Segunda
Seção do STJ firmou novas teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos
contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor
da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela
prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Na parte que interessa ao
desate recursal, assentou-se que a cobrança de valores a título de serviços de
terceiros é abusiva quando inexistente a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado. Ainda, a cobrança das tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de
registro do contrato são legítimas, ressalvada a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado. Nesse sentido, de se conferir a ementa do
seguinte julgado proferido em sede de recurso repetitivo: (...). Feitos tais
esclarecimentos, a tarifa de registro do contrato (R$ 102,54) não podia ser cobrada,
porque a instituição financeira não demonstrou ter providenciado o registro do
contrato junto a serventia extrajudicial ou ao Detran. A tarifa de avaliação de bens
(R$ 195,00) não podia ser cobrada, dado que a instituição financeira não trouxe
laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.
Não se pode olvidar que o contrato de financiamento é destinado à aquisição do
próprio bem objeto da garantia, pelo que a instituição financeira já dispõe da
avaliação realizada pelo vendedor ao estipular o preço expresso no contrato e na
nota fiscal. Assim, porque não demonstrada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é expressamente afastada. A
cobrança por serviços de terceiros foi prevista no quadro resumo (fls. 15), no valor
de R$ 1.942,44. Além de o valor referido ter porte, não se pode olvidar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000771-58.2014.8.26.0431/50000 - Voto 25158
4
contrato não tem mínima indicação sobre qual serviço seria prestado pelo terceiro.
Especificamente, no campo denominado “CET-Custo Efetivo Total” consta apenas o
nome e o valor da tarifa. Na linha da tese firmada em sede de recurso repetitivo,
para que a disposição obrigasse o consumidor, deveria constar de seu conteúdo, de
forma explícita, qual o serviço que o terceiro presta o que não consta. Sem a
adoção de tais cautelas por parte da instituição financeira quando da elaboração do
contrato, de se considerar que a cláusula em análise acarreta violação flagrante ao
que dispõe o CDC, tanto por conta da forma adotada, como pelo conteúdo lacônico
da disposição. Nesse contexto, o valor não poderia ser exigido. Em razão da falta de
esclarecimentos mínimos, a cláusula é inválida, pelo que não poderia se dar a
cobrança a título de serviços de terceiros. Os valores concernentes às tarifas de
registro do contrato, de avaliação do bem, e aos serviços de terceiros deverão ser
repetidos de forma simples, com atualização monetária desde a data do ajuizamento
e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, porque a relação é
contratual”.
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante no
presente caso retratam apenas sua irresignação quanto ao provimento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator